Tribunal: TJSP
Processo: 0075175-20.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
FURTO SIMPLES. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão do réu no inquérito corroborada pelos relatos das vítimas e dos policiais em Juízo. Não incidência do benefício do furto privilegiado, porque os bens subtraídos não podem ser considerados de pequeno valor no caso em apreço. Pena que não comporta atenuação. Apelo defensivo desprovido.